Tribunal: TJSP
Processo: 0000833-92.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores – Entidade Beneficente de Assistência Social – Associação apelante que percebe valores oriundos de convênios particulares, bem como de donativos – Ausência de demonstração de que o numerário penhorado nos autos se refere exclusivamente ao faturamento de atendimentos de convênios iniciados pelo SUS – Inaplicabilidade

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação à penhora de valores – Entidade Beneficente de Assistência Social – Associação apelante que percebe valores oriundos de convênios particulares, bem como de donativos – Ausência de demonstração de que o numerário penhorado nos autos se refere exclusivamente ao faturamento de atendimentos de convênios iniciados pelo SUS – Inaplicabilidade do art. 833, IX, do CPC – Apelante que se limitou a insistir na alegação de que os documentos acostados devem ser tidos por verdadeiros – Descabimento – Apelante que não desincumbiu do ônus de demonstrar a origem exclusivamente pública dos ativos – Demonstrativo de balanço de 2017 que constatou recebimento de verbas não públicas – Documento posterior à declaração de adesão em atendimento em exclusividade pelo SUS desde 2014 – Sentença mantida – Recurso improvido.